Tribunal: TJSP
Processo: 1004577-26.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004577-26.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ANTONIO
CARLOS REZENDE, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004577-26.2019.8.26.0038 -Voto no 26477
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1004577-26.2019.8.26.0038
APELANTE: ANTONIO CARLOS REZENDE
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
JUIZ PROLATOR: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
COMARCA: ARARAS
VOTO No 26477
EMENTA
PROCESSO
CNH – Categoria D – Emissão – Multa – Ausência de
notificação – DETRAN – Ilegitimidade passiva – Extinção
sem julgamento do mérito – Possibilidade:

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Antônio Carlos Rezende ajuizou demanda em face do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo, objetivando a emissão de CNH categoria D e danos
morais.
Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por
ilegitimidade de parte passiva, sem atribuição ao autor do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios porque beneficiário da assistência
judiciária gratuita (fls.70/71).
Apela o vencido, alegando que não questiona a multa e sim a negativa de
emissão da CNH categoria D, mesmo devidamente aprovado nos exames. A emissão
da CNH compete ao DETRAN que, portanto, é parte legítima passiva. Inobstante
haja discussão acerca da multa, o objeto é a expedição da CNH. A multa foi
informada porque fundamento da negativa administrativa de emissão da CNH, multa
que desconhecia porque não notificado, aliás, até mesmo o fato que a originou é
ignorado (fls.76/79).
Foram oferecidas contrarrazões (fls.82/85).
Não consta oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004577-26.2019.8.26.0038 -Voto no 26477
3
FUNDAMENTOS
Narrou o autor na inicial que, embora aprovado no processo para obtenção de
habilitação categoria D a emissão do documento foi negada pelo DETRAN porque
lançada em seu prontuário multa decorrente do Auto de Infração no 1D5083943,
lavrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (fl.18) multa da qual não foi
notificado, pedindo em antecipação de tutela a “emissão e a entrega da carteira de
habilitação de categoria “d” pleiteada, bem como anule a infração imposta ao
autor” (fl.3)
Como os pedidos estão alicerçados na infração de trânsito cuja autuação foi
lavrada pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER, o magistrado concluiu
pela ilegitimidade de parte passiva do DETRAN, posto não ter qualquer
responsabilidade ou atribuição sobre a multa de trânsito aplicada pelo DER
(fls.70/71).
A sentença fica mantida.
A negativa da emissão da CNH fundamenta-se na existência de multa lavrada
pelo DER, que não integra o processo. O autor, por sua vez, alega que não foi
notificado da multa, ignorando até mesmo o fato que a fundamenta (“transportar
criança sem observância das normas de segurança estabelecidas pelo CTB”, fl.18).
Ao DETRAN apenas compete efetuar a anotação no prontuário do
condutor/proprietário após comunicação do órgão ou entidade de trânsito autuador,
nos termos do art.256, par.3.o, do Código de Trânsito Brasileiro.
A negativa de emissão da CNH é mera consequência da autuação realizada
pelo DER. Deste modo, necessário o ajuizamento de demanda em face da DER para
anulação da autuação, por eventual irregularidade em sua lavratura/notificação.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão do impetrante à anulação do
processo administrativo de cassação do direito de dirigir, sob a alegação de que não
praticou as infrações de trânsito – Sentença de improcedência – Autuações lavradas
pelo órgão de trânsito da Comarca de Campinas – DETRAN que apenas efetuou a
anotação no prontuário do impetrante após comunicação do órgão de trânsito
autuador, nos termos do artigo 256, § 3.o, do Código de Trânsito Brasileiro –
Ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN que se reconhece de ofício – Processo
extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil
–
Recurso de apelação prejudicado.” (Apelação Cível
1026492-52.2020.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004577-26.2019.8.26.0038 -Voto no 26477
4
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE AIT. Pleito de retirada de
lançamento do prontuário enquanto não julgado em definitivo o processo
administrativo. Auto de infração lavrado pelo Município, ente que não figurou na
lide. Ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN. Processo extinto sem resolução
de mérito nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. Sentença reformada. Recurso e
remessa necessária conhecidos e providos.” (Apelação / Remessa Necessária
1018431-42.2019.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). RIBEIRÃO
PRETO. 1. DETRAN. Ilegitimidade passiva. Ocorrência. O Detran não é parte
legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por
infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Assim, se anulado o auto de
infração, basta a comunicação da decisão para que a pontuação seja excluída,
conforme Resolução CONTRAN no 723/18, art. 7o, §§ 5o e 6o. Precedentes do STJ e
desta Corte. Manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art.
485,
VI),
em
relação
ao
DETRAN.
(...)”
(Apelação
Cível
1010765-86.2019.8.26.0506; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA